Tribunal: TJDFT
Processo: 0016569-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016569-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 56208903 e 56208904, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 57031505, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 14302194 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Diante da sucumbência do Distrito Federal, sem custas face à isenção legal. Diante do exposto: a) proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica do valor depositado no ID: 56208903 e 56208904 para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, indicada no ID: 57031505. b) preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da Requisição de ID: 52565063, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. c) tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID: 47405822 - Pág. 63) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arquivem-se os autos, observando as cautelas de estilo. Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador